Tribunal: TJES
Processo: 0010684-59.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010684-59.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTES ROBSON LTDA ME e outros (3)

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL NÃO DEMONSTRADA. ABATIMENTO DO VALOR DO SALVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos em face de sentença que, em ação regressiva ajuizada por companhia seguradora, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao ressarcimento de indenização securitária paga em decorrência de acidente de trânsito.

2. Os apelantes sustentam, em resumo, a culpa do condutor do veículo segurado pelo sinistro e, subsidiariamente, que o valor da condenação deve ser limitado ao custo de reparo do veículo, e não ao valor da indenização integral por perda total, deduzindo-se, ainda, o montante obtido com a alienação do salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a: (i) aferir a responsabilidade civil pela colisão; e (ii) estabelecer a correta extensão do dano material a ser ressarcido em ação regressiva, definindo se o montante devido corresponde à indenização integral paga pela seguradora ou ao custo de reparo do veículo, e qual o impacto do valor auferido com a venda do salvado sobre a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A colisão na traseira de veículo automotor gera presunção
juris tantum
de culpa do condutor que segue atrás, por violação ao dever de manter distância segura, incumbindo a este o ônus de comprovar a ocorrência de fato extraordinário apto a elidir sua responsabilidade, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

5. O direito de regresso da seguradora, por sub-rogação, limita-se ao valor do prejuízo efetivamente decorrente do ato ilícito, sob pena de enriquecimento sem causa, não se vinculando, necessariamente, ao montante pago ao segurado por força do contrato de seguro.

6. A caracterização da "perda total" de veículo sinistrado não constitui ato discricionário da seguradora, mas obedece a critério técnico-econômico, o qual pressupõe que os custos de reparo alcancem ou superem 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado do bem, conforme normativa do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), vigente ao tempo dos fatos.

7. Constatado nos autos, por meio de orçamento apresentado pela própria seguradora, que o custo para reparo do veículo era manifestamente inferior ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento) de seu valor, o dano material efetivo e indenizável corresponde ao valor do conserto. Inexistindo comprovação nos autos sobre a "perda total" do veículo, presume-se que a decisão de pagar a indenização integral configura liberalidade da seguradora, cujo ônus não pode ser transferido ao causador do dano.

8. O valor obtido pela seguradora com a alienação do salvado deve ser abatido do prejuízo indenizável. Se o montante recuperado com a venda for superior ao dano efetivamente comprovado (custo do reparo), não subsiste crédito a ser ressarcido, o que acarreta a improcedência do pedido regressivo por ausência de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos de apelação conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE

LAÇÃO CÍVEL Nº 0010684-59.2017.8.08.0011

APELANTE: TRANSPORTES ROBSON LTDA ME E OUTRO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte, originada de ação regressiva por acidente de trânsito, desdobra-se em duas análises distintas e sucessivas. A primeira, acerca da responsabilidade civil pela colisão, e a segunda, de maior complexidade probatória, referente à correta delimitação do prejuízo material indenizável, ponto central da insurgência recursal.

De início, no que tange à responsabilidade pelo evento danoso, a r. sentença não merece reparos.

Decerto que em acidentes de trânsito, a colisão pela traseira gera a presunção
juris tantum
de culpa do condutor que segue atrás, pois a ele incumbe o dever de manter distância segura e velocidade compatível que lhe permitam imobilizar seu veículo a tempo de evitar o choque, conforme dispõe o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Em razão dessa presunção, o ônus probatório é invertido, atribuindo-se ao motorista do veículo traseiro a produção de prova robusta de fato extraordinário e imprevisível que tenha rompido o nexo causal, o que não se observa no caso em tela.

In casu
, os Apelantes limitaram-se a alegar uma suposta frenagem brusca do veículo segurado, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório capaz de elidir a presunção que milita em seu desfavor, sendo que a narrativa do Boletim de Ocorrência corrobora a dinâmica da colisão em veículo que já se encontrava parado na via.

Neste contexto, não merece reforma a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade dos apelantes pelo sinistro.

Contudo, em que pese a acertada definição da culpa, o mesmo não se pode dizer quanto à extensão do dano e ao valor da condenação.

Com efeito, o direito de regresso da seguradora, exercido por sub-rogação, encontra-se limitado pelo princípio da reparação integral do dano, que veda o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Disso decorre a conclusão de que a seguradora pode reaver do causador do dano apenas o valor do prejuízo que efetivamente decorreu do ato ilícito, e não de decisões administrativas unilaterais tomadas no âmbito de sua relação contratual com o segurado.

Consoante cediço, a caracterização da "perda total" de um veículo não é ato discricionário, mas consiste em critério técnico-econômico, definido por normas regulatórias quando os custos de reparo atingem ou superam 75% do valor de mercado do bem.

A Resolução CNSP nº 336, de 2016, do Conselho Nacional de Seguros Privados, em seu artigo 6º, vigente ao tempo dos fatos, estabelecia que a indenização integral somente seria caracterizada "
quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou ultrapassarem 75% (setenta e cinco por cento) do valor contratado
".

Nos presentes autos, a própria Autora/Apelada apresentou orçamento (fls. 35/35v) que quantifica o custo para o reparo do veículo em R$ 14.176,19 (quatorze mil, cento e setenta e seis reais e dezenove centavos). O valor da indenização integral paga, por sua vez, foi de R$ 32.144,41 (trinta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

O custo do reparo, portanto, representa aproximadamente 44% do valor de mercado do bem, patamar manifestamente inferior ao limite de 75% que autorizaria a decretação da perda total.

Desse modo, o dano material efetivamente causado e comprovado, pelo qual os apelantes seriam responsáveis, corresponde ao montante necessário para a restauração do bem ao seu status
quo ante
, ou seja, R$ 14.176,19 (quatorze mil, cento e setenta e seis reais e dezenove centavos).

A Autora não produziu qualquer outra prova – como um laudo de avaliação complementar ou múltiplos orçamentos – que demonstrasse a inviabilidade técnica ou econômica do reparo. Ao contrário, a prova documental que produziu milita em seu desfavor nesse aspecto, pois quantifica o dano em patamar que recomendaria o reparo, e não a indenização integral.

Neste contexto, a decisão de indenizar o segurado pelo valor total do veículo, embora possa ser legítima na esfera de sua relação contratual, configurou-se como uma opção administrativa da seguradora, cujo ônus não pode ser integralmente transferido aos réus.

Impor aos réus o ressarcimento com base na indenização integral, quando o dano provado é substancialmente menor, configuraria enriquecimento sem causa da seguradora, que seria ressarcida por um valor superior ao prejuízo material direto decorrente do ato ilícito.

Portanto, o valor a ser ressarcido deve corresponder ao dano efetivamente comprovado nos autos, qual seja, o montante indicado no orçamento para reparo do veículo.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA – DEVER DE RESSARCIMENTO – VALOR DA CONDENAÇÃO – LIMITADO AO PREVISTO NO ORÇAMENTO – VALOR QUE NÃO ULTRAPASSA 75% DA TABELA FIPE – DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O boletim de acidente de trânsito denota que houve culpa exclusiva do apelante pela colisão traseira, sendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade das declarações prestadas no boletim e as disposições do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A seguradora instruiu a inicial com prova do efetivo desembolso da quantia de R$18.179,00 (dezoito mil e cento e setenta e nove reais) para o pagamento da indenização securitária. Todavia, o orçamento apresentado pela Concessionária Hyundai CVC para reparar o veículo foi de R$12.506,76 (doze mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos), que não alcança a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) da tabela FIPE do veículo, prevista para a caracterização da indenização integral (perda total), conforme estabelecido pelo artigo 6º, da Resolução nº 336/2016, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

3. Desse modo, em razão do orçamento apresentado para a reparação do veículo segurado corresponder a apenas 57,68% (cinquenta e sete vírgula sessenta e oito por cento) da tabela FIPE, denota que o pagamento da indenização no valor integral ocorreu por liberalidade da seguradora, motivo pelo qual não pode ser imputada, em sua totalidade, aos responsáveis pelo acidente, que devem arcar tão somente com o montante que seria desembolsado para o reparo do veículo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00361825520168080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; DJe 22.08.2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL . INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DE MERCADO DO CAMINHÃO SINISTADO. PERDA TOTAL NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO . LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR PERCEBIA RENDIMENTOS COM O VEÍCULO SINISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 . - Estabelece o Código Civil que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186); que Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, caput); que Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (art . 927, parágrafo único); e que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (art. 932, III). No caso, o que se tem é que o ônibus que colidiu no caminhão do apelante estava, quando do sinistro, a serviço da corré Infisa e era conduzido pelo corréu Edmilson, não existindo nenhum liame entre as corrés RT Empreendimentos e Serviços Ltda.-ME e A2 Construções e Serviços Ltda . hábil a sujeitá-las a reparar o dano sofrido por ele, apelante.

2. - Conforme bem consignado na respeitável sentença, além do valor total do veículo não ser o pleiteado, mas sim R$45.088,00 (quarenta e cinco mil e oitenta e oito reais), conforme fl . 27,
para que se configure a perda total do veículo, os danos causados deveriam superar 75% de seu valor total, o que não ocorreu, não atingindo sequer 50% de seu valor, uma vez que os orçamentos juntados em fls. 21-25 atingem no máximo R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais). Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: Evidencia-se a perda total de veículo sinistrado quando o valor das despesas para reparação dos danos e prejuízos sofridos for igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado do bem sinistrado ( Apelação n . 0020964-36.2006.8.08 .0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 14-04-2015, data da publicação no Diário: 27-04-2015).

3 . - Dano moral pressupõe ofensa à dignidade da pessoa humana, de sorte que não se configura por simples irritabilidade, desconforto ou contrariedade. Por sinal, o colendo já assentou que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo ( REsp 1.406.245, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 10-02-2021). O apelante não sofreu, em razão do sinistro que deu origem à demanda lesão física ou psicológica, mas, tão somente, dissabor ou aborrecimento a que todos estão sujeitos no dia a dia.

4 . - O apelante não comprovou que auferia rendimentos com o caminhão sinistrado, do que resulta que a pretensão dele de ser indenizado por lucros cessantes não merece acolhida. Aliás, em relação a esse ponto a ilustre julgadora de primeiro grau foi precisa ao asseverar: Por outro lado, em relação aos lucros cessantes, em momento algum dos autos o requerente queda-se a comprovar que o caminhão lhe gerava renda antes do acidente, no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), no decorrer dos meses em que ficou parado, mormente ante o fato de que, conforme fls . 33-34 trabalhava como segurança, percebendo em média R$900,00 (novecentos reais) não demonstrando de que modo o desuso do caminhão interferiu em suas atividades como segurança. 5. - Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00016687520148080047, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Impõe-se considerar, ademais, um fato relevante e determinante para a resolução da questão, qual seja, a incontroversa alienação do veículo salvado pela seguradora, que lhe rendeu a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Este valor, por ser fruto direto do evento danoso, deve ser necessariamente abatido do prejuízo indenizável.

Ao confrontar o dano efetivo e comprovado nos autos (R$ 14.176,19) com o valor já recuperado pela apelada (R$ 17.000,00), pode-se concluir não subsistir qualquer prejuízo remanescente a ser indenizado, porquanto a quantia arrecadada com a venda do salvado não apenas cobriu, mas superou o montante do dano pelo qual os réus poderiam ser responsabilizados.

Manter qualquer condenação, portanto, implicaria em claro enriquecimento sem causa da seguradora, que receberia duas vezes pelo mesmo evento. O prejuízo contábil que a apelada alega ter sofrido não decorre do ato ilícito dos réus, mas de sua própria liberalidade contratual.

Diante da ausência de prejuízo indenizável, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento para reformar integralmente a r. sentença e julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus e condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, já considerando o labora adicional exercido nesta seara recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões